Tribunal: TJPA
Processo: 0016962-39.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016962-39.2016.8.14.0401

APELANTE: BRUNO DE SOUZA MATOS, EDSON JOSE DOS SANTOS SOUZA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO E CÁRCERE PRIVADO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE IMPOSTAS AOS APELANTES PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, DAS DOSIMETRIAS DAS REPRIMENDAS EM QUESTÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento,
reconhecendo, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado quanto à prática do delito do
artigo 148, do Código Penal, e reformando, do mesmo modo, a dosimetria imposta aos apelantes pelo juiz
a quo
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Bruno de Souza Matos e Edson José dos Santos Souza, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo i. Ministério Público, o qual imputava àqueles e ao corréu
Luciano de Sousa Barbosa
a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma, pelo concurso de pessoas e pela manutenção das vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade).

Na peça acusatória (Num. 5807714 - Pág. 2 a 5), narra o órgão ministerial que, no dia 18/07/2016, por volta das 04h, os apelantes e o corréu invadiram a residência das vítimas, anunciaram o assalto e, mediante grave ameça através de armas de fogo, exigiram a entrega de jóias.

Relata que todas as vítimas foram juntadas em um quarto e o apelante Bruno de Souza Matos ordenou-lhes que se deitassem ao chão e aos seus comparsas afirmou que delas cuidaria, enquanto eles vasculhassem a casa.

Conta que o CIOP foi acionado pela vizinhança e que, após 03h30 de negociação, os apelantes e o corréu entregaram-se.

Pormenoriza que, efetuada a prisão em flagrante, realizou-se uma busca aos redores da residência, sendo localizadas e entregues para vítima as jóias subtraídas.

Assevera que os apelantes e o corréu reservaram-se a falar, apenas, em juízo e que foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do delito.

Houve o recebimento correlato (Num. 5807736 - Pág. 1).

Em resposta escrita, os apelantes reservaram-se para enfrentar o mérito posteriormente (Num. 5807736 - Pág. 12 a 13 e Num. 5807737 - Pág. 8).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas da acusação, assim como se interrogaram os apelantes e o corréu e se apresentaram alegações finais (Num. 5807745 - Pág. 4 a 7).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou “procedente” a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando – pela prática do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, c/c artigo 14, inciso II, e pela do artigo148, todos do Código Penal – o apelante Bruno de Souza Matos à reprimenda de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 87 (oitenta e sete) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, e o apelante Edson José dos Santos Souza à punição de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, também no menor valor unitário previsto em lei (Num. 5807746 - Pág. 1 a Num. 5807747 - Pág. 1).

As razões recursais voltaram-se à redução das penas-base impostas aos apelantes para o mínimo legal (Num. 5807748 - Pág. 1 a 10).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do apelo (Num. 5807748 - Pág. 19 a Num. 5807749 - Pág. 4).

Porque ainda não intimado da sentença condenatória o corréu, o feito foi desmembrado em relação a ele (Num. 5807750 - Pág. 3).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 5807750 - Pág. 16 a Num. 5807753 - Pág. 1).

Por redistribuição, coube a mim relatar a respeito (Num. 5807753 - Pág. 15).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão para inclusão d
o feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 08 de abril de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

1.2 – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DELITO DE CÁRCERE PRIVADO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

No que tange ao crime disposto no artigo 148 do Código Penal, reconheço, de ofício, para ambos apelantes, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119
- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 18/07/2016 (Num. 5807714 - Pág. 2);

·

a sentença (Num. 5807746 - Pág. 1 a Num. 5807747 - Pág. 1), datada de 16/02/2017, impôs, pelo delito de cárcere privado, ao apelante Bruno de Souza Matos a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e ao apelante Edson José dos Santos Souza a de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão;

·

houve a publicação correlata em 17/02/2017 (Num. 5807747 - Pág. 2);

·

o Ministério Público permaneceu silente (Num. 5807747 - Pág. 6).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, todos do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 05 (cinco) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. 1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

2.3 – DO MÉRITO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 5807746 - Pág. 8 a 10):

DA DOSIMETRIA DAS PENAS NO CRIME DE ROUBO.

Quanto à culpabilidade do réu BRUNO DE SOUZA MATOS, sua conduta é altamente reprovável, em face da invasão do lar das vítimas, contudo, não percorreu todo o iter crimminis, não chegando a afastar-se do local com a res furtiva; o réu não registra antecedentes criminais, (fls. 256); sobre a conduta social por não se ter maiores informações, presume-se boa; personalidade não analisada; motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam, pois nada justifica a prática delitiva; consequências extrapenais foram graves, em face da violência; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 06 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo circunstâncias atenuantes da pena, (art. 65, II, “d” – confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistem circunstâncias agravantes de pena.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º I e II, do CP, elevo a reprimenda (em 1/3) para 08 (oito) anos de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva.

Presente causa de diminuição de pena (art. 14, inciso II do CP) diminuo-lhe um terço da pena, passando a ser em concreto e definitiva de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, calculada sobre o salário mínimo vigente à época do fato, pena que torno final concreta e definitiva.

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § Num. 5807736 2º, e 50, ambos do CP. Sem custas, vez que foi defendido por Defensor Público.

Quanto à culpabilidade do réu EDSON JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, sua conduta é altamente reprovável, em face da invasão do lar das vítimas, contudo, não percorreu todo o iter crimminis, não chegando a afastar-se do local com a res furtiva; o réu registra antecedentes criminais, (fls. 258); sobre a conduta social por não se ter maiores informações, presume-se boa; personalidade não analisada; motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam, pois nada justifica a prática delitiva; consequências extrapenais foram graves, em face da violência; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito.

Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica da ré se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 06 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo circunstâncias atenuantes da pena, (art. 65, I, Menor de 21 anos e II, “d” – confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 01 (um) ano, passando a ser de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Inexistem circunstâncias agravantes de pena.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º I e II, do CP, elevo a reprimenda (em 1/3) para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva.

Presente causa de diminuição de pena (art. 14, inciso II do CP) diminuo-lhe um terço da pena, passando a ser em concreto e definitiva de 04 (quatro) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, calculada sobre o salário mínimo vigente à época do fato, pena que torno final concreta e definitiva.

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP. Sem custas, vez que foi defendido por Defensor Público.

Em relação ao apelante Bruno de Souza Matos
, na fase inicial, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento das vítimas, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir seus fundamentos, exceto os do primeiro mencionado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). Realmente,
o fato de o apelante ter invadido a casa das vítimas, ainda por cima, durante a madrugada, merece reprovação mais acentuada.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução); sendo que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). Assim sendo,
ter o agente atuado em concurso de pessoas, sobretudo em 03 (três), torna desfavorável este vetor
.

As consequências do delito
, por suas vezes, aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente, ao dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado revelado de modo superior ao inerente ao tipo penal. Nesta oportunidade,
valoro-as como neutras
, porquanto não ouvidas, em juízo, as vítimas para aferir o grau de violência empregado pelo agente criminoso e o resultado disso a elas.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Agora, na segunda fase, em razão do reconhecimento, unicamente, da
atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabendo ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais, reduzo, na proporção de
1/6 (um sexto),
a reprimenda do apelante, pois tem entendido, assim, a jurisprudência pátria. Logo, redimensiono a pena intermediária para
05 (cinco) anos de reclusão, mais 105 (cento e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, remanesceram identificadas a causa de diminuição concernente à tentativa e a causa de aumento relativa ao uso de arma (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
.

Ora, como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa; pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Nessa perspectiva, a jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

In casu,
consoante as provas dos autos,

os agentes adentraram a casa das vítimas, anunciaram o assalto, renderam-nas, vasculharam pertences destas; mas, não conseguiram sair dali por causa da chegada da polícia, que começou a negociação com aqueles.

Nesse contexto,
a aplicação da fração de 1/3 (um terço) mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego ao resultado de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa.

Com relação à causa de aumento, mantenho o acréscimo de 1/3 (um terço)

às

penas, subsistindo, estas então, em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 93 (noventa e três) dias-multa
, as quais reduzo para 87 (oitenta e sete), a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e diante da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais
– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Agora, no que concerne ao apelante
Edson José dos Santos Souza
, na fase inicial, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e os antecedentes do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento das vítimas, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir seus fundamentos, exceto o primeiro mencionado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). Realmente,
o fato de o apelante ter invadido a casa das vítimas, ainda por cima, durante a madrugada, merece reprovação mais acentuada.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
apreendo-os, conforme certidão ao Num.

5807740 - Pág. 16 a 19 dos presentes autos, como inexistentes.

Embora o conceito de maus antecedentes atinja não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019),
in casu
, possui o apelante apenas um registro positivo de processo penal com sentença condenatória transitada em julgado e o fato a que ela se refere ocorreu, posteriormente, ao do presente feito.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução); sendo que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). Assim sendo,
ter o agente atuado em concurso de pessoas, sobretudo em 03 (três), torna desfavorável este vetor
.

As consequências do delito
, por suas vezes, aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente, ao dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado revelado de modo superior ao inerente ao tipo penal. Nesta oportunidade,
valoro-as como neutras
, porquanto não ouvidas, em juízo, as vítimas para aferir o grau de violência empregado pelo agente criminoso e o resultado disso a elas.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Agora, na segunda fase, conquanto o magistrado sentenciante tenha reconhecido a menoridade penal do apelante, na data do fato, ele já contava com 28 (vinte e oito) anos de idade (Num. 5807729 - Pág. 12). Logo, em razão do reconhecimento, unicamente, da
atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabendo ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais, reduzo, na proporção de
1/6 (um sexto),
a reprimenda do apelante, pois tem entendido, assim, a jurisprudência pátria. Logo, redimensiono a pena intermediária para
05 (cinco) anos de reclusão, mais 105 (cento e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, remanesceram identificadas a causa de diminuição concernente à tentativa e a causa de aumento relativa ao uso de arma (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
.

Ora, como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa; pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Nessa perspectiva, a jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

In casu,
consoante as provas dos autos,

os agentes adentraram a casa das vítimas, anunciaram o assalto, renderam-nas, vasculharam pertences destas; mas, não conseguiram sair dali por causa da chegada da polícia, que começou a negociação com aqueles.

Nesse contexto,
a aplicação da fração de 1/3 (um terço) mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego ao resultado de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa.

Com relação à causa de aumento, mantenho o acréscimo de 1/3 (um terço)

às

penas, remanescendo, estas então, em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 93 (noventa e três) dias-multa
, que reduzo para 63 (sessenta e três) a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e diante da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais
– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento,
reconhecendo, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado quanto à prática do delito do
artigo 148 do Código Penal (artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal) e reformando, do mesmo modo, a dosimetria imposta aos apelantes pelo juiz
a quo
.

É o voto.

Belém, 25/05/2022